Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTORNOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob fundamento de ausência de má-fé e de que valores estornados não configuram pagamento válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os estornos bancários podem ser considerados como pagamentos válidos para fins de quitação da obrigação; e (ii) estabelecer se houve má-fé do credor a justificar a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estornos são lançamentos que desfazem operações anteriores, não representando desembolso efetivo. No caso, os extratos bancários, não refutados na fase do conhecimento pelo agravante, comprovam que não houve pagamento efetivo de algumas parcelas, razão pela qual os valores estornados não podem ser considerados para quitação da dívida.
4. A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige prova de dolo, não evidenciada no caso concreto, em que se verifica apenas divergência quanto ao valor do débito, sem demonstração de conduta abusiva ou cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Estornos bancários comprovados não configuram pagamento válido para fins de quitação da obrigação. 2. A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de dolo do credor, não caracterizada pela mera divergência de valores.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041801, ApCiv 0719870-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 16/09/2025.